Tribunal: TCU
Processo: 035.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Ailton Nascimento contra o Acórdão 2.140/2021-TCU-2a Câmara, proferido em sede de Recurso de Reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Ailton Nascimento contra o Acórdão 2140/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de Recurso de Reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios opostos por Ailton Nascimento, acolhendo-os em parte para, nos termos do Voto que fundamenta o presente decisum , suprir omissão verificada no Acórdão 2140/2021-TCU-Segunda Câmara , mantendo essa deliberação, de todo modo, em seus exatos termos, eis que a referida omissão não justifica a atribuição de qualquer efeito infringente ao recurso ora apreciado; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, aos Ofícios 9897/2020-TCU/Seproc de 16/3/2020 (peça 64) e 9380/2021-TCU/Seproc de 9/3/2021 (peça 106).